Tribunal: TJMT
Processo: 1019852-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019852-67.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 594.685.481-04 (APELANTE), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE - KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (APELADO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que eliminou o candidato do processo seletivo público para o cargo de agente comunitário de saúde, sob alegação de descumprimento de requisito editalício relacionado à comprovação de residência. O candidato alegou ter comprovado sua residência na área exigida por meios idôneos, ainda que o comprovante de endereço estivesse em nome de sua sogra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o ato de eliminação do candidato do certame, fundamentado exclusivamente na ausência de comprovante de residência em nome próprio, do cônjuge, pai ou mãe, é ilegal por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, cabendo ao impetrante comprovar, de plano, os fatos alegados na inicial, sem necessidade de dilação probatória.

4. O edital exige a apresentação de comprovante de residência em nome do candidato ou de cônjuge, pai ou mãe, como requisito para contratação, mas não questiona a efetiva residência quando comprovada por outros meios.

5. A eliminação do candidato foi fundamentada exclusivamente na titularidade do comprovante de endereço, desconsiderando que este residia efetivamente no local indicado e que todos os documentos constantes nos autos confirmam o mesmo endereço.

6. A interpretação literal e restritiva do edital, desconsiderando a realidade social e o conjunto probatório apresentado, caracteriza formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 37, caput, da CF/1988.

7.
A Administração Pública deve aplicar os critérios do edital com razoabilidade, evitando criar entraves desproporcionais ao exercício de direitos por candidatos aptos, em especial quando não demonstrado prejuízo ao interesse público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A Administração Pública deve interpretar os requisitos editalícios à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando a eliminação de candidatos por formalismo excessivo quando a finalidade da exigência restar satisfeita.

A ausência de titularidade formal no comprovante de residência não afasta, por si só, o direito do candidato de prosseguir no certame quando comprovada sua efetiva residência na área exigida por outros meios idôneos.

A eliminação de candidato em concurso público deve observar não apenas a literalidade do edital, mas também a boa-fé do candidato e a ausência de prejuízo à Administração”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, MS 0746694-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo
Camanho
, j. 03.06.2024; TJAM, Apelação Cível 0775486-90.2022.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 18.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
José Carlos Alves dos Santos
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Var
a
Especializada da Fazenda Pública da Comarca
de
Várzea Grande
, que, nos autos d
o Mandado de Segurança
n.
o
1019852- 67.2024.8.11.0002,

ajuizad
o
em desfavor do Município de Várzea Grande,

denegou a segurança vindicada na inicial.

Irresignado,
o Apelante alega a necessidade de reforma da sentença por
que
, a seu ver, logrou êxito em demonstrar
, por meio de provas robustas, que reside na área de abrangência exigida pelo edital desde a data da inscrição.

Aduz que a Administração Pública aceitou a documentação apresentada no ato da convocação, bem como que a ausência de matrícula individualizada não pode ser imputada a ele, uma vez que a
regularização
fundiária do loteamento ainda está em curso no Instituto de Terras d
e
Mato Grosso
(INTERMAT).

Afirma que a sua eliminação do certame se deu por excesso de formalismo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
eis
que comprovou, por diversos meios, sua residência efetiva na área exigida pelo edital regente.

Com tais razões, requer o provimento do Recurso interposto, a fim de
que seja concedida
a segurança, consubstanciada na anulação da decisão administrativa que o eliminou do certame.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id. 2
77247892
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opinou pelo provimento do Recurso interposto (id. 289775381).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, José Carlos Alves dos Santos interpôs Recurso contra a sentença que denegou a segurança pleiteada na inicial do mandado de segurança, a qual visava à anulação do ato administrativo que o eliminou do certame regido pelo Edital n.o 001/2023, sob o fundamento de supostas inconsistências no endereço informado por ocasião da inscrição.

Extrai-se dos autos que o Impetrante, ora Apelante, ajuizou mandado de segurança contra ato reputado coator, atribuído ao Prefeito do Município de Várzea Grande e ao Presidente da Comissão Permanente de Concursos da referida municipalidade, sustentando ter sido classificado no processo seletivo público para o cargo de agente comunitário de saúde, com lotação na Unidade de Saúde Familiar (USF) Manaíra.

Aduz que, embora tenha apresentado toda a documentação exigida para a contratação, foi desclassificado do certame sob o argumento de existência de divergências no endereço fornecido no ato da inscrição.

Após regular tramitação do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença denegatória, cujo dispositivo restou assim redigido:

“
Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por José Carlos Alves dos Santos e, portanto, DENEGO a segurança vindicada na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis na espécie”.

Da decisão, José Carlos Alves dos Santos aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia a determinar se
o ato de eliminação do Apelante do certame regido pelo Edital n.o 001/2023 está eivado de ilegalidade.

Sabe-se que mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

No caso, extrai-se
do edital regente do certame que cabia ao candidato comprovar residência na área de abrangência da unidade de saúde correspondente, como requisito essencial, nos seguintes moldes:

“
13.3. ADVERTÊNCIA

Em qualquer fase do Processo Seletivo Público ou após a seleção, caso seja detectada alguma inverdade no cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos para a inscrição, convocação ou nomeação, o candidato será automaticamente desligado ou eliminado do processo.

Cabe ressaltar que o servidor que mudar de endereço não correspondente a sua macroárea será automaticamente desligado do Processo Seletivo Público ou exonerado após nomeação do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

(...)

15.1 Para a nomeação dos profissionais selecionados, com a devida aprovação no PROCESSO SELETIVO PÚBLICO para provimento de vagas e Formação de Cadastro Reserva, serão exigidos os seguintes documentos: CÓPIAS: - Cédula de identidade; - Comprovante de inscrição no CPF;
- Comprovante de Endereço em seu nome ou em nome de cônjuge, pai ou mãe, na área adstrita para qual se inscreveu;
- Título de eleitor; - Cartão (no) do PIS/PASEP; - Certificado de reservista (se do sexo masculino); - Certidão de casamento e/ou nascimento; - CPF do cônjuge (se casado (a) ou em união estável) - Certidão de nascimento e carteirinha de vacinação dos filhos menores de 14 anos; - CPF e Certidão de Nascimento para todos os filhos menores de 21 anos; - Comprovante de escolaridade (cópia autenticada), de acordo com a exigência do cargo; - Certificado de conclusão com aproveitamento, do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada (art. 7o, l, Lei 11.350/2006 alterada na Lei No 13.595/2018). - Comprovante de abertura de Conta Salário no Banco Santander, agência de Várzea Grande”.

Conforme se depreende da exigência editalícia, era de responsabilidade do candidato apresentar comprovante de endereço em seu nome ou em nome d
o
cônjuge, pai ou mãe, na área adstrita para qual se inscreveu.

N
a inscrição do Apelante identificou-se

divergência entre o endereço indicado no ato da inscrição e o comprovante posteriormente apresentado, conforme se depreende do comunicado colacionado abaixo:

“Tendo o prazo de 30 (trinta) dias no período compreendido entre 10/04/204
a
09/05/2024 para entrega de documentos, o(a) candidato(a) JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS compareceu à sede da Secretaria Municipal de Saúde, para protocolo e apresentação de documentos junto a Comissão Permanente de Concurso, exi
gidos no Edital de Convocação, porém, após visita no local do comprovante de endereço apresentado pelo candidato, foi constatado que o comprovante de endereço em nome de terceiro e não confere com cadastro da inscrição”.

Tanto no ato de inscrição (
id.
160329258), quanto no formulário de cadastro de servidor (
id
. 158204904),
o Recorre
nte indicou o mesmo endereço residencial, sendo: Rua 02, Quadra 01, n. 18, Bairro Jardim Manaíra, Várzea Grande/MT, não havendo, a princípio, qualquer divergência nesse aspecto.

Todavia
, o comprovante de endereço apresentado nos autos (fatura de energia elétrica) encontra-se em nome de Doralice Olímpia de Oliveira
, sogra do Recorrente.

Tais motivos, portanto, foram a razão para o ato de eliminação do Apelante do referido certame.

Estou convencido que a eliminação do
candidato
do certame, exclusivamente em razão da titularidade do comprovante de endereço, revela-se medida desproporcional e desarrazoada, sobretudo quando analisada sob a ótica dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da eficiência administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

É certo que a Administração Pública possui a prerrogativa de estabelecer critérios objetivos para a seleção de candidatos em processos seletivos públicos. No entanto, tais critérios devem ser aplicados com razoabilidade, não podendo se transformar em entraves formais injustificados que inviabilizem o acesso de candidatos que, como no caso dos autos, demonstraram de forma suficiente a satisfação dos requisitos exigidos no edital.

A literalidade do edital exige a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, ou em nome do cônjuge, pai ou mãe. Contudo, não se pode desconsiderar a realidade social brasileira, na qual é comum que pessoas compartilhem moradia com sogros, tios, avós, entre outros familiares, sem que necessariamente constem como titulares dos documentos comprobatórios. A exigência literal do edital, portanto, deve ser interpretada à luz da realidade fática e da finalidade da norma, que é comprovar a efetiva residência na área de atuação, e não criar barreiras formais infundadas.

Ademais, não se verifica qualquer prejuízo à Administração Pública caso o Recorrente não resida especificamente na área de abrangência da Unidade de Saúde Familiar, haja vista que as atribuições inerentes ao cargo podem ser plenamente desempenhadas por residente de outra região.

Ressalte-se que o Apelante apresentou diversos documentos, todos convergentes quanto ao seu endereço, além de ter recebido validação da Administração no momento da convocação, o que reforça a boa-fé do candidato e a verossimilhança de suas alegações. Ademais, mesmo após diligência
in loco
, a eliminação se deu unicamente porque o nome no comprovante de endereço era de sua sogra, sem que se questionasse a efetiva residência no local indicado.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

“
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Há ilegalidade na eliminação do impetrante pela banca examinadora por não apresentar apenas um documento exigido pelo edital na fase de sindicância de vida pregressa, ante o prazo exíguo para cumprimento, em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque restou aprovado nas etapas
anteriores.
2. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

(TJ-DF 0746694-14 .2023.8.07.0000 1872992, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 03/06/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)”.

“
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DOS EXAMES
SOLICITADOS.
CULPA DE TERCEIRO VERIFICADA. DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É patente que as Partes Apeladas (Autoridades Coatoras) não observaram a culpa de terceiro (da clínica) demonstrada nos autos, e, consequentemente, violaram princípios básicos da administração pública, entre eles o da proporcionalidade e da razoabilidade, posto o formalismo excessivo expendido para a entrega da documentação exigida na fase impugnada do certame (exames médicos), tendo, notadamente, prejudicado o candidato Apelante (Impetrante) com a sua desclassificação e eliminação nos cargos pretendidos. 2. Sabe-se que o edital de concurso público constitui lei entre as partes – princípio da vinculação ao edital, todavia não é um princípio absoluto, pois havendo excessos, abusos e/ou ilegalidade demonstrada, como no caso em apreço, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Logo, considerando que o exame médico requerido ("
raio-x
de tórax em PA com laudo") foi realizado em tempo – dia 16.07 .2022, data bem anterior à programada para apresentação no concurso; considerando que o candidato esclareceu no recurso administrativo a razão de ter entregue os exames médicos solicitados de forma incompleta – o exame em discussão continha apenas as imagens, sem o laudo; e havendo demonstração da culpa de terceiro (Clínica), entendo que as Partes Apeladas devem analisar a documentação apresentada judicialmente pela Clínica, às fls. 280-281, a fim de determinar o prosseguimento do Apelante nas demais fases do certame, caso esteja apto para continuar, isto é, não possua impedimentos médicos nos termos do edital. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 07754869020228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 18/07/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/07/2024)”.

Com efeito, a eliminação do Apelante mostra-se arbitrária, pois ignora a demonstração inequívoca de residência e esvazia o conteúdo substancial do requisito exigido. A mera ausência do nome do Apelante no comprovante de endereço, sem outros elementos que infirmem a veracidade da residência, não pode se sobrepor ao conjunto probatório apresentado.

Em vista disso, impõe-se reconhecer que o ato administrativo de exclusão do Apelante do certame não se compatibiliza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que frustra, sem justa causa, o direito do candidato que preencheu os requisitos materiais exigidos pelo edital.

Forte em tais razões,
em consonância com o parecer ministerial,
D
O
U
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para
conceder a segurança vindicada na inicial, consubstanciada na anulação da decisão administrativa que eliminou o Recorrente do certame.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025